Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600403-16.2020.6.16.0049
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
19/05/2022
Número: 0600403-16.2020.6.16.0049
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 02/03/2022
Processo referência: 0600403-16.2020.6.16.0049
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600403-
16.2020.6.16.0049 que, considerando a documentação apresentada e após análise pormenorizada
dos presentes autos, com confirmação dos achados no relatório técnico, com base no art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas prestadas nestes autos, pelo
candidato Jose Marcos Bernardo, concorrente ao cargo de vereador nas eleições municipais de
2020 no município de Colombo/PR, conforme fundamentação. Ainda, conforme art. 32, §1º, VI da
Resolução TSE nº 23.607, determinou o recolhimento do valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta
reais), devendo sobre este valor incidir juros moratório e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre o valor a ser recolhido, desde a data
da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, ao tesouro nacional, no prazo de 05
dias contados do trânsito em julgado da sentença, sob pena de remessa dos autos à Advocacia
Geral da União, para fins de cobrança, conforme o artigo 32, §2º da mencionada resolução.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por José
Marcos Bernardo, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Podemos - PODE, no município
de Colombo/PR, julgadas desaprovadas face às omissões relativas às despesas do fornecedor Art
Letreiros Materiais Para Publicidade Ltda. nos valores de R$200,00 e R$60,00 (NFs 749 e 771,
respectivamente), vez que o prestador de contas informou que fez compra de materiais e pagou
com recursos próprios em dinheiro. Percebe-se pelas contas apresentadas que não houve
qualquer registro destas transações, tampouco referidos recursos transitaram por conta bancária
de campanha. Por fim, registra-se que consultando os extratos eletrônicos encaminhados pela
instituição bancária, não houve movimentação financeira, ou seja, as mencionadas omissões
correspondem a 100% dos recursos financeiros movimentados na campanha. Assim, as omissões
verificadas (ausência de declaração de gasto eleitoral existente, ausência de declaração de
despesa contratada existente e realização de pagamento de despesa sem trânsito dos valores por
conta bancária específica) subtraíram da Justiça Eleitoral a efetiva fiscalização da movimentação
financeira realizada pelo candidato, comprometendo, assim, a transparência de suas contas, com
violação direta ao regulamentado pela Resolução-TSE 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSE MARCOS BERNARDO VEREADOR
(RECORRENTE)
CARLA HELLIANE CARMO DA CUNHA (ADVOGADO)
JOSE MARCOS BERNARDO (RECORRENTE)
CARLA HELLIANE CARMO DA CUNHA (ADVOGADO)

JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42958
022
14/05/2022 16:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.704

RECURSO ELEITORAL 0600403-16.2020.6.16.0049 – Colombo – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE MARCOS BERNARDO VEREADOR
ADVOGADO: CARLA HELLIANE CARMO DA CUNHA - OAB/PR99938-A
RECORRENTE: JOSE MARCOS BERNARDO
ADVOGADO: CARLA HELLIANE CARMO DA CUNHA - OAB/PR99938-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. OMISSÃO DE DESPESA.
IRREGULARIDADE GRAVE.
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS
PREJUDICADA. OMISSÃO QUE
CORRESPONDE A 100% DOS
RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS. PROVIMENTO
NEGADO.
1. A omissão de valores despendidos no
curso da campanha eleitoral é
irregularidade grave que pode ensejar a
desaprovação das contas, eis que
compromete a transparência e a
confiabilidade.
2. Na espécie, a omissão representa 100%
dos recursos, mostrando-se inviável a
aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade
mesmo em se tratando de movimentação
Num. 42958022 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416155089300000041930747
Número do documento: 22051416155089300000041930747

financeira diminuta.
3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/05/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato José Marcos
Bernardo nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 42909054), diante da omissão de
gastos no valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), o que representa 100% (cem por
cento) das despesas eleitorais declaradas.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 42909063), aduzindo, em síntese, que: i)
não apresentou essas informações para prestação de contas por equívoco; ii) fez a compra dos
materiais e pagou com recursos próprios em dinheiro; iii) buscou pelos serviços sob indicação do
presidente do partido, no entanto, quando da entrega dos materiais fora cobrado tais valores,
optando por arcar com eles de imediato para não ficar inadimplente; iv) não haveria razão para
reprovação das contas do recorrente, aplicando-se os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade; v) requer a reforma da decisão para julgar as contas prestadas e aprovadas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento do recurso (id. 42913619).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do
dia 10/12/2021 (id. 42909060) e as razões foram protocoladas no dia 15/12/2021 (id. 42909063).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.
Num. 42958022 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416155089300000041930747
Número do documento: 22051416155089300000041930747

Mérito
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
2020 desaprovadas, em razão da omissão de gastos no valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta
reais), o que representa 100% (cem por cento) das despesas eleitorais declaradas.
Segundo o juízo de 1º grau:
1. " Com relação às omissões relativas às despesas do fornecedor ART LETREIROS
MATERIAIS PARA PUBLICIDADE LTDA nos valores de R$200,00 e R$60,00 (NF’s 749 e 771,
respectivamente), o prestador de contas informa que fez compra de materiais e pagou com
recursos próprios em dinheiro. Percebe-se pelas contas apresentadas que não houve qualquer
registro destas transações, tampouco referidos recursos transitaram por conta bancária de
campanha. Assim, denota-se a falta de transparência das contas apresentadas, subtraindo a
efetiva fiscalização da Justiça Eleitoral, pois não foi possível verificar a origem dos recursos,
tampouco a destinação dos valores. Por fim, registra-se que consultando os extratos eletrônicos
encaminhados pela instituição bancária, não houve movimentação financeira, ou seja, as
mencionadas omissões correspondem a 100% dos recursos financeiros movimentados na
campanha. " (Parecer Conclusivo - ID 97716746).
Portanto, diante da gravidade da aludida irregularidade, representativa de 100% (cem por
cento) dos recursos financeiros movimentados na campanha, a desaprovação das contas
analisadas é a medida que se impõe, pois a omissões verificadas (ausência de declaração de
gasto eleitoral existente, ausência de declaração de despesa contratada existente e realização
de pagamento de despesa sem trânsito dos valores por conta bancária específica) subtraíram
da Justiça Eleitoral a efetiva fiscalização da movimentação financeira realizada pelo candidato,
comprometendo, assim, a transparência de suas contas, com violação direta ao regulamentado
pela Resolução-TSE 23.607/2019.
Em relação aos outros itens apontados no relatório técnico, dou-os por sanados.
O Ministério Público pugnou pela desaprovação das presentes contas.
Assim, pelo exposto, considerando a documentação apresentada e após análise pormenorizada
dos presentes autos, com confirmação dos achados no relatório técnico, com base no art. 74, III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgo DESAPROVADAS as contas prestadas nestes autos,
pelo candidato JOSE MARCOS BERNARDO, concorrente ao cargo de vereador nas eleições
municipais de 2020 no município de Colombo/PR, conforme fundamentação.
Ainda, conforme art. 32, §1º, VI da Resolução TSE nº 23.607, determino o recolhimento do valor
de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), devendo sobre este valor incidir juros moratório e
atualização monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre o valor a ser recolhido, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, ao tesouro nacional, no prazo de 05 dias contados do trânsito em julgado da
sentença, sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral da União, para fins de cobrança,
conforme o artigo 32, §2º da mencionada resolução.
A omissão de despesas é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que
viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a devida
transparência.
Nas palavras de José Jairo Gomes “a omissão – total ou parcial – de dados na
prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
Num. 42958022 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416155089300000041930747
Número do documento: 22051416155089300000041930747

jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e
empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha
se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que
informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de
contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade” (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.4).
No relatório preliminar (id. 42909035), constatou-se a emissão das notas
fiscais eletrônicas nºs 749 e 771 pelo fornecedor ART LETREIROS MATERIAIS PARA
PUBLICIDADE LTDA, respectivamente nos valores de R$ 200,00 e R$ 60,00, gastos não
declarados pelo recorrente à Justiça Eleitoral.
Intimado para esclarecer as inconsistências detectadas, previamente ao parecer
técnico conclusivo, o recorrente alegou que “não apresentou estas informações para prestação
de contas por equívoco, ele fez a compra dos materiais e pagou com recursos próprios em
dinheiro" (id. 42909045).
Em suas razões, o recorrente alega que as notas fiscais foram pagas com recursos
próprios e requer a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para fins de
aprovação das contas.
Na verdade, a emissão de notas fiscais válidas evidencia que houve negócio jurídico
entre o candidato e o prestador de serviços, de modo que deveria ter ocorrido o trânsito das
receitas e das despesas respectivas na conta bancária de campanha do candidato.
É de se ressaltar ainda que, independentemente da alegação do recorrente de que
a despesa foi paga com recursos próprios – o que sequer restou comprovado –, os recursos
financeiros utilizados para pagamento não transitaram pela conta bancária específica.
O fato é que o recorrente se utilizou de recursos de origem não identificada para o
pagamento das notas fiscais ora em debate, situação esta que prejudica a higidez das contas e o
rastreio financeiro por esta Justiça Especializada.
DADOS OMITIDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
N º DA
N O T A
FISCAL
O
U
RECIBO
VALOR
(R$)1
%2F O N T E D A
INFORMAÇÃO
08/10/202078.461.977/0001-01
A
R
T
L E T R E I R O S
M A T E R I A I S
P
A
R
A
PUBLICIDADE
LTDA
749
200,00
NFE
03/11/202078.461.977/0001-01
A
R
T
L E T R E I R O S
M A T E R I A I S
P
A
R
A
PUBLICIDADE
LTDA
771
60,00
NFE
Num. 42958022 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416155089300000041930747
Número do documento: 22051416155089300000041930747

Nesse sentido, veja-se a determinação da Lei das Eleições, Lei nº 9.504/97, em seu
artigo 22, §3º:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para
registrar todo o movimento financeiro da campanha.
[...]
§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham da
conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação da prestação de
contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o
registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.
Nesse tipo de situação, venho defendendo, na esteira de julgados do TSE,
pela possibilidade de relevar irregularidades como a presente quando o valor absoluto envolvido
é diminuto, assim entendido o inferior a R$ 1.064,10, ou quando o impacto percentual não é
significativo, assim entendido o que não atinge 10% do total de receitas ou despesas, aprovando-
se as contas com ressalvas face à incidência dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Todavia, alinho-me ao entendimento firmado pela Corte deste Egrégio Tribunal,
válido para as eleições 2020, de que mesmo omissões de baixo valor, mas que representam a
integralidade da movimentação financeira, somente descobertas mediante circularização de
dados pela Justiça Eleitoral, configuram vício insuperável pela via da aplicação dos referidos
princípios.
In casu, a despesa omissa - R$ 260,00 -, detectada por meio da integração dos
sistemas da Justiça Eleitoral com as Fazendas estadual e municipais, corresponde a 100% dos
recursos de campanha do candidato. Dessa forma, resta inviabilizada a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao presente caso, conduzindo o feito para a
desaprovação das contas.
A propósito, colhe-se da jurisprudência recente deste Regional os seguintes
julgados:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESA. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
GRAVIDADE. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação
de verba sem a devida transparência.
2. Na espécie, a omissão representa 100% no contexto global da prestação de contas do
candidato, não sendo possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE/PR - RE n. 0600812-53.2020.6.16.0061, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, DJE
04/08/2021, não destacado no original]
A par disso, tem-se que, nos termos do art. 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE nº
23.607/2019, caracterizam recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que não
provenham das contas especificas de que tratam os arts. 8º e 9º" da mesma Resolução.
Num. 42958022 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416155089300000041930747
Número do documento: 22051416155089300000041930747

Em razão disso, o recolhimento da quantia omitida ao Tesouro Nacional é medida
que se impõe.
Portanto, há de se concluir que a omissão de despesas no valor total de R$ 260,00,
equivalente a 100% da movimentação financeira, enseja a desaprovação das contas, devendo a
referida quantia ser recolhida ao Tesouro Nacional, exatamente como decidido em primeiro grau.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do recurso,
mantendo-se incólume a sentença de 1º grau.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600403-16.2020.6.16.0049 - Colombo - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 JOSE
MARCOS BERNARDO VEREADOR, JOSE MARCOS BERNARDO - Advogada dos
RECORRENTES: CARLA HELLIANE CARMO DA CUNHA - PR99938-A - RECORRIDO: JUÍZO
DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 11.05.2022.
Num. 42958022 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416155089300000041930747
Número do documento: 22051416155089300000041930747